Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003068-70.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (EMBARGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), WILSON PIAZA DA SILVA - CPF: 566.016.891-49 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGADO), WILSON PIAZA DA SILVA - CPF: 566.016.891-49 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (EMBARGANTE), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003068-70.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: JANIDES DE SOUSA FERNANDES, JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

EMBARGADO: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE, JANIDES DE SOUSA FERNANDES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA FUNDAMENTAÇÃO – CORREÇÃO -
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Apesar de merecer correção e esclarecimento, o valor dos honorários advocatícios indicados na parte dispositiva da decisão deve prevalecer em caso de eventual discrepância com a fundamentação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003068-70.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: JANIDES DE SOUSA FERNANDES, JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

EMBARGADO: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE, JANIDES DE SOUSA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
José Pedro Andrade
e
Maria Artemia de Castro Andrade,
com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração apresentado por Janides de Sousa Fernandes e deu provimento aos aclaratórios por eles interposto (ID 32001466).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que constou na fundamentação
d
o voto condutor do aresto a majoração dos honorários sucumbenciais do embargado Janides para o patamar de 12% (doze por cento) e, no dispositivo deste, para o patamar de 15% (quinze por cento), de maneira que tal erro material deve ser aclarado por razões de segurança jurídica (ID 32247988).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003068-70.2017.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que constou na fundamentação
d
o voto condutor do aresto a majoração dos honorários sucumbenciais do embargado Janides para o patamar de 12% (doze por cento) e, no dispositivo para o patamar de 15% (quinze por cento), de maneira que tal erro material deve ser aclarado por razões de segurança jurídica (ID 32247988).

Razão assiste ao embargante, vez que o voto fez constar percentuais distintos na fundamentação e na parte dispositiva, devendo prevalecer aquela que consta desta última, ou seja, a majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para aclarar que, como toda e qualquer decisão, deve prevalecer o constante em sua parte dispositiva, de modo que, na espécie, os honorários advocatícios, com a majoração pela fase recursal, alcancem o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020